Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIMEIRE DA SILVA MAIA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança, impetrado em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. No mandamus, a impetrante pretende o reconhecimento do seu direito de concorrer à vaga destinada a candidatos portadores de necessidades especiais, sob o argumento de que padeceria de sequelas decorrentes de um acidente motociclístico ocorrido em 25/04/2018. Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a obter a pretensão liminar no mandado de segurança e “para que a agravante reingresse no certame para realizar as próximas fases do certame na vaga de deficiente físico na 2a colocação”. Instada a se manifestar quanto a eventual incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública e para o julgamento de mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado, argumentou que não haveria vício de competência. E que caso assim entendesse, que fosse declinada a competência do julgamento deste recurso para a Câmara Cível. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal para deferir liminar em mandado de segurança, impetrado contra eventual ato praticado pelo Secretário de Estado. A liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca, por prova pré-constituída, de direito líquido e certo do impetrante, violado por ato de autoridade pública. Contudo somente poderá ser concedida em processo hígido, desprovido de vícios. Neste ponto, verifica-se que a decisão objurgada foi proferida pela Oitava Vara da Fazenda Pública, em sede de mandado de segurança impetrado contra suposto ato do Secretário de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Consoante regra insculpida no art. 21, II, do Regimento Interno desta corte: “art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I- II- o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios. Neste juízo prelibatório, evidenciando-se, a priori, que faltaria competência ao juízo de origem para o processamento do mandamus, pressuposto de validade do processo, cuja ausência poderá, se confirmada ao final, fulminar o processo por nulidade absoluta, afasta-se a plausibilidade do direito ora vindicado e para fim concessão de tutela de urgencia. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator